Tribunal: TJSP
Processo: 2306090-43.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Propriedade Intelectual / Industrial
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA – Obrigação de não fazer e abstenção de uso – Decisão agravada que indeferiu ordem pretendida para que as Rés se abstivessem de comercializar carregadeiras compactas que reproduziriam configurações supostamente violadoras do trade dress da Autora – Pertinência parcial da argumentação recursal – Semelhantes os conjuntos-imagem em discussão – Suficientemente esclarecido que a

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA – Obrigação de não fazer e abstenção de uso – Decisão agravada que indeferiu ordem pretendida para que as Rés se abstivessem de comercializar carregadeiras compactas que reproduziriam configurações supostamente violadoras do trade dress da Autora – Pertinência parcial da argumentação recursal – Semelhantes os conjuntos-imagem em discussão – Suficientemente esclarecido que a combinação específica de elementos invocada pela Recorrente, sobretudo cores e forma, é apta a singularizar, de forma inequívoca, seus produtos no mercado de máquinas de construção civil – Recurso provido para determinar que a agravada providencie no prazo de até 60 dias a alteração do conjunto de cores, sob pena de multa de R$ 10.000,00 diários, imposição limitada a 100 dias-multa – Requisitos do art. 300 do CPC demonstrados – Recurso parcialmente provido.

DISPOSITIVO: deram parcial provimento ao agravo de instrumento.